Tribunal: TJSP
Processo: 2246671-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246671-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GLAUCO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246671-05.2019.8.26.0000 - Guararema 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GLAUCO PEREIRA
VOTO no 140.678
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação
de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado –
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada – Inadmissibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o laudo do expert judicial produzido nos autos da ação de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante a ocorrência de excesso de execução e postula o
acolhimento do valor indicado por ele.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de discriminar
quais valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao quanto
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão
anterior à agravada, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246671-05.2019.8.26.0000 - Guararema 3/3
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator